Tribunal: TJSP
Processo: 1001214-91.2023.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELO DO RÉU - SEGURO PRESTAMISTA E DE VIDA – AFASTAMENTO DA COBRANÇA – Empréstimo consignado – Venda casada caracterizada - Recurso Especial no 1.639.320-SP - Contratação de seguro de proteção financeira e outros encargos desnecessários para o empréstimo consignado – RESTITUIÇÃO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE O PAGAMENTO – Pagamentos diluídos nas prestações mensais do financiamento –

Ementa:
APELO DO RÉU - SEGURO PRESTAMISTA E DE VIDA – AFASTAMENTO DA COBRANÇA – Empréstimo consignado – Venda casada caracterizada - Recurso Especial no 1.639.320-SP - Contratação de seguro de proteção financeira e outros encargos desnecessários para o empréstimo consignado – RESTITUIÇÃO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE O PAGAMENTO – Pagamentos diluídos nas prestações mensais do financiamento – Apuração em liquidação de sentença - Atualização monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ação procedente. RECURSO PROVIDO EM PARTE.